Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709974-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: VICTOR BETHONICO FORESTI, BALSANULFO ROCHA SANTOS, GERALDO MAGELA ROSA DECISÃO EDUARDO QUEIROZ ALVES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 24705942) proferida na segunda fase da ação de exigir contas proposta contra VICTOR BETHONICO FORESTI e outros, com o seguinte teor: “A sentença proferida no ID 31442222 condenou os réus a prestarem as contas requeridas pelo autor. O acórdão de ID 31441891 reformou parcialmente a referida sentença e condenou os réus a prestarem contas no período de 03/07/08 a 19/09/11, em que o autor esteve afastado da administração das empresas. Foi interposto recurso especial pelos réus, cujo processamento foi indeferido (ID 31442238 – pág. 46). A parte ré apresentou as contas exigidas (petição de ID 31442246), por meio da apresentação livros contábeis, oportunidade em que afirmou que “todas as transações financeiras constantes nos livros ora apresentados, considerando que tratam-se de 240 (duzentos e quarenta) caixas, as mesmas poderão ser retiradas diretamente na contabilidade do Réu”. A parte autora não concordou com as contas apresentadas pela parte ré, sob o argumento (petição de ID 31442260 – págs. 34 a 40) de que “os réus não prestaram contas, tal como determina a regra processual. Apenas se limitaram a juntar a Balanço Patrimonial das empresas (que não conta com a assinatura do autor na qualidade de sócio-administrador), o Resultado dos Exercícios, as Mutações Patrimoniais, o Fluxo de Caixa, e a Demonstração do EBITDA, tudo sem comprovação documental ou justificativa dos enormes prejuízos apresentados pelas empresas e sem as justificativas dos saques milionários realizados nas contas das empresas. Indicaram, isto sim, um endereço para o acesso a 240 (duzentos e quarenta) caixas de documentos que, supostamente, demonstram as transações financeiras constantes no Balanço Patrimonial acostado aos autos”. Assim, colacionou aos autos o relatório confeccionado pela empresa BDO (ID 31442260 - págs. 43 a 203). Diante disso, o autor juntou aos autos o Relatório de Procedimento Previamente Acordado, elaborado pela empresa BDO Auditores Independentes S.S., o qual compreendeu o período de 01/07/2008 a 30/11/2009 e que foi realizado por determinação dos dois sócios da Viação Cidade Brasília Ltda. e Viação Satélite Ltda. O referido relatório foi juntado no ID 31442260 – págs. 44 a 173. Intimada a se manifestar sobre a petição e os documentos apresentados pela parte autora, a parte ré pugnou pela rejeição das alegações autorais, por não impugnarem de maneira específica as contas anteriormente apresentadas pelos réus (petição de ID 31442251 – págs. 26 a 46). A decisão de ID 31442251 – pag. 156 determinou o seguinte: “A parte ré informa que estão disponíveis para consulta do autor 240 caixas de documentos que comprovariam as movimentações financeiras que são objeto desta demanda. Dessa forma, concedo ao autor o prazo até o dia 19.12.2016 para que compareça ao local onde estão acondicionadas e verifique o conteúdo dessas 240 caixas, manifestando-se concretamente sobre as contas apresentadas, posto que é evidente que não é possível a este Juízo guardar tamanha quantidade de documentos para apresentá-los ao autor.” A decisão de ID 31442251 – págs. 179/180 dispôs que: “A parte ré apresentou suas contas às fls. 1110/1229. A parte autora, às fls. 1233/1239, ao discordar das contas apresentadas pelos réus, informou que apresentava o "Relatório de Procedimento Previamente Acordado", elaborado pela empresa BDO Auditores Independentes S.S.", conforme autorizado pelo autor e pelo primeiro réu (sócios), cuja auditoria compreendeu o período de 01/07/2008 a 30/11/2009. Aduz, ainda, que isso decorreu de acordo firmado nos autos n. 2008.01.1.088900-9, que tramitou na 5a Vara de Família de Brasília, conforme fl. 1235, e solicitou o acolhimento dos resultados desse relatório, para fins de homologação na segunda fase desta prestação de contas. A parte ré, instada a se manifestar, afirma que o relatório da BDO é parcial, eis que ainda não houve a entrega do documento final, conforme informação prestada às fls. 1459/1460, e que nele não consta que tenha ocorrido o desvio de R$ 2.176.124,00, como sustentado pelo autor, contrapondo-se ainda à alegação de que o primeiro réu tenha causado prejuízo milionário às empresas e de que haja prova de má administração. Conforme se observa desse sucinto resumo da lide, as partes solicitam a homologação das contas que apresentaram às fls. 1110/1229 e 1246/1331. Diante das alegações da parte autora, cabe-lhe acessar os documentos acondicionados nas 240 caixas mencionadas pela parte ré, ou se contentar com os documentos que apresentou nestes autos, para fins de julgamento das contas. É evidente que, por ser também sócio das empresas, não lhe causa qualquer dificuldade verificar a documentação dessas caixas, inclusive para confirmar ou não as contas verificadas no relatório da BDO, ou naquelas apresentadas pela parte ré. Por outro lado, não há qualquer ilegalidade na disponibilização desse material em outro local, que não este Juízo, desde que haja o livre acesso. Por fim, não havia a obrigação da ré de apresentá-lo na contestação da primeira fase da prestação de contas, eis que nesta se discutia a questão jurídica acerca do dever ou não da parte de prestá-las, e é nesta segunda fase que efetivamente se descortina a discussão concreta acerca das contas em si, e dos documentos que as embasam. Dessa forma, mantenho a decisão de fl. 1555, concedo ao autor o prazo até o dia 10.02.2017, nos termos ali delineados.” Diante da discordância dos réus dos cálculos apresentados pelo autor, a decisão de ID 31442290 autorizou a perícia contábil, isto em fevereiro de 2018. O laudo pericial foi apresentado no ID 64443108. O perito sustentou que “O objeto de estudo desse trabalho é proceder a avaliação acerca de determinados dispêndios efetuados pela Viação Cidade Brasília Ltda. e Viação Satélite Ltda. no período compreendido entre 1o de junho de 2008 a 30 de novembro de 2009”. O laudo foi apresentado em juho de 2020. Aparte ré impugnou o laudo pericial por meio da petição de ID 66169989, onde requereu: “a) Que o d. juízo ponha fim ao presente feito, visto que não há impugnação específica às contas apresentadas pelos Réus que dêem ensejo a qualquer direito de titularidade do AUTOR, pessoa física. E eventuais diferenças de valores de mútuos deverão ser discutidos em ação própria, pelas empresas respectivas, estas sim, legitimadas a tal. Tudo conforme exaustivamente explicado no item C da presente petição e resposta do perito oficial ao quesito 60 dos Réus. b) seja declarada a invalidade do laudo pericial apresentado; c) seja o i. perito destituído de seu cargo com sua conseguinte intimação para devolver parcial ou totalmente os valores já levantados; d) seja nomeado novo profissional para que realize a devida perícia contábil sobre a prestação de contas dos Réus e respectivos documentos contábeis colacionados; e) não sendo este o entendimento de V. Exa., que intime o i. perito a refazer o seu trabalho, a ser realizado sobre a prestação de contas apresentada pelos Réus e os documentos que a fundamentam constantes das 240 caixas anexadas, conforme determinação judicial, e não com base em relatórios unilaterais e/ou inacabados constantes dos autos, como o da BDO que foi utilizado. Bem como responda de forma clara, fundamentada e conclusiva a todos os quesitos já apresentados e os suplementares. Ainda que para tanto haja a necessidade de fixação de honorários complementares. f) que o laudo do assistente técnico dos Réus e da auditora, que serão anexados, sejam recebidos como prova, valendo-se o d. juízo de suas informações técnicas para fins de formação de convicção.” Anexou laudo de assistente técnico no ID 66174615. Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a parte autora pugnou pelo “desentranhamento das petições de ID 66169989 e ID 66029115 e do laudo assistencial de ID 66174615 e demais documentos a ele acostados; b) o reconhecimento e a declaração de má-fé processual dos réus ao praticarem reiterados atos atentatórios à dignidade da justiça, com o propósito de protelar o desfecho das contas pretendidas pelo autor, aplicando-lhes a multa de que trata o art. 81 do CPC, no seu grau máximo; c) o acolhimento do laudo pericial de ID 64443105, específica e especialmente no tocante ao resultado financeiro nele apontado, eis que se acha em consonância com o “Relatório de Procedimento Previamente Acordado”. Intimada, a parte ré colacionou a petição de ID 67764177. Foi apresentado laudo pericial complementar no ID 73065466. A parte autora concordou com o laudo apresentado (ID 74698876). É o breve relatório. Decido. Da análise do laudo pericial apresentado no ID 64443108, complementado pelo de ID 73065466, verifica-se que o seu objeto (proceder a avaliação acerca de determinados dispêndios efetuados pela Viação Cidade Brasília Ltda. e Viação Satélite Ltda. no período compreendido entre 1o de junho de 2008 a 30 de novembro de 2009) não corresponde ao período determinado no acórdão de ID 31441891, que condenou os réus a prestarem contas no período de 03/07/08 a 19/09/11, em que o autor esteve afastado da administração das empresas. De outra banda, não pode ser admitido laudo de assistente técnico de qualquer das partes como substituto ao laudo pericial, já que, cabe ao perito judicial apresentar o laudo de modo imparcial e conforme o objeto da perícia. Diante do exposto, infere-se que o laudo pericial apresentado está incompleto, razão pela qual deverá o perito designado realizar a perícia complementar, a fim de apresentar as contas relativas ao período integral determinado no acordão supramencionado (03/07/08 a 19/09/11). Em relação à técnica utilizada para elaboração do laudo, cabe ao perito defini-la, dentro dos padrões e técnicas disponíveis para a realização do mister. Em relação aos quesitos, o perito deverá responder todos aqueles que tenham conteúdo técnico relacionado com o objeto da perícia. Sendo certo que as questões ou quesitos de conteúdo eminentemente jurídicos são resolvidas pelo juízo. Desta forma, intimo o perito a apresentar laudo complementar, no prazo de 45 dias.” A matéria objeto da r. decisão, intimação do Perito para apresentar laudo complementar na segunda fase da ação de exigir contas, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O agravante-autor defende a admissibilidade do presente agravo de instrumento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. No entanto, a fase de cumprimento e, eventualmente, de liquidação, na ação de exigir contas, apenas poderá ser deflagrada após a prolação da sentença na segunda fase dessa ação, a qual “apurará saldo e constituirá título executivo judicial”, art. 552 do CPC. A ação de exigir contas possui rito especial, em cuja primeira fase, o exame é sobre a existência ou não do direito de exigir contas e, na segunda fase, a existência de débito ou crédito em favor das partes, portanto, a atividade jurisdicional em ambas é de cognição, típica da fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de análise da relação jurídica de direito material que vincula as partes e a apresentação das contas. Assim, a controvérsia recursal não se insere nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1704520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não está configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do presente recurso. Em hipótese semelhante, já se pronunciou este e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESES TAXATIVAS. NÃO ENQUADRAMENTO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Para autorizarem a interposição de agravo de instrumento, as decisões que versam sobre matéria probatória, finda a primeira etapa da ação de exigir contas, deveriam constar no bojo dos incisos do art. 1.015 do CPC, o que não se verifica. Portanto a decisão que, na segunda fase da ação de prestação contas, defere a produção de prova pericial, não se submete ao regime recursal estabelecido para as fases de liquidação e cumprimento da sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), porém, ao regime recursal aplicável à fase de conhecimento (art. 1.015, caput e incisos, CPC), que não admite a recorribilidade imediata com o referido conteúdo. Precedente do STJ: REsp 1.821.793/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi. 2. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação não vislumbrada na espécie. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (0725137-73.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1315799, Data de Julgamento: 03/02/2021, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Publicado no DJE : 26/02/2021) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora